Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717592-91.2021.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA BARRETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAGAMENTO. CHEQUES. SUSTAÇÃO. FALTA DE PODERES. RENÚNCIA. TERCEIRO. BOA-FÉ. VALOR DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRISÓRIOS. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A sustação de cheques emitidos por pessoa que não mais detinha poderes de representação do condomínio pela renúncia não pode ser oposta ao prestador de serviços que recebeu as cártulas sem o conhecimento da renúncia. 2. Questões de controvérsia interna de condomínio em relação a atos de gestão não podem ser opostos a terceiros de boa-fé. 3. Inexiste dano moral a ser reparado em atos do cotidiano de qualquer pessoa mesmo que esteja relacionada a tentativa de recebimento de valores devidos materializados em cheques sustados. 4. Os honorários advocatícios sucumbenciais não pode ser considerados irrisórios se fixados dentro dos parâmetros especificados no Código de Processo Civil em que considera a porção de sucumbência de cada parte. 5. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. Apelação do autor desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 186, 187, 884 e 663, estes do Código Civil, bem como 2o, da Lei 7.357/1985, apontando a ocorrência de inadimplemento contratual por parte do recorrido e a atuação ilegal do antigo síndico que, mesmo despido de poderes, seguiu realizando pagamentos em nome do condomínio. Conclui que o título de crédito é nulo, pois lhe falta requisito essencial de sua natureza. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos de lei federal indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009